Tribunal: STF
Processo: RE 1433638
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. VALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do 
inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DISTRITAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. TEMA 1.177 STF. DISTINGUISHING. 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, a qual pretendia que as autoridades coatoras efetuassem o desconto da alíquota a título de contribuição previdenciária no percentual previsto na Lei nº 10.486/2002. 2. O artigo 24-C, acrescido ao Decreto-lei nº 677/60 pela Lei nº 13.954/2019, estabeleceu a cobrança de contribuição previdenciária dos militares estaduais, distritais e dos territórios federais, definindo-se a alíquota como a mesma aplicável às Forças Armadas. 3. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar referido dispositivo (art. 24-C), em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.177), declarou a sua inconstitucionalidade, contudo, tão somente em relação aos Estados. Isso decorre do fato de que o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto ao conferido aos Estados no que tange à organização e manutenção da Polícia Militar. 4. O inciso XIV do artigo 21 da CF atribui à União a competência privativa para organizar e manter a PMDF e o CBMDF, competência esta, inclusive, reconhecida pelo STF no julgamento da ADI nº 1.359-9/DF. Logo, inaplicável aos Militares Distritais a tese fixada no Tema 1.177 do STF. 5. Tem-se, portanto, que a Lei nº 13.954/2019, no tocante aos Policiais Militares do Distrito Federal, foi editada no exercício da competência constitucional (art. 21, XVI, da CF), sendo, de igual modo, legítimo o acréscimo do artigo 24-C ao Decreto-lei nº 677/60, o qual majora a alíquota de contribuição da previdência dos Militares Distritais, igualando-a a contribuição prestada pelos Militares das Forças Armadas. 6. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 2-3, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 e o § 1º do art. 42 da Constituição da República.



    Sustenta que “o Recorrente é militar da Polícia Militar do Distrito Federal, e vem contribuindo mensalmente a título de pensão militar com a alíquota de 10,5% (dez vírgula cinco por cento)” (fl. 5, e-doc. 19).



    Ressalta que “questiona a legalidade e constitucionalidade do desconto da referida alíquota em contradição aos critérios para contribuição da pensão militar estipulados na Lei n. 10.486/2002 c/c art. 17, da Lei 10.667/2003, que determina o desconto de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). (...) o entendimento ora combatido está a contrariar o que determina o § 1º, do art. 42, e art. 37, ambos da CF, e julgou válido ato do Governo do Distrito Federal contestado em face dessa mesma norma constitucional” (fl. 6, e-doc. 19).



    Assevera que, “relativo à aplicação da inconstitucionalidade das alíquotas previstas na Lei 13.954/2019 ao caso dos militares do Distrito Federal, temos que a matéria é totalmente pertinente na medida [em] que a lei em questão estabeleceu normas específicas de tratamento da previdência desses militares, em âmbito de legislação aplicável unicamente aos militares das Forças Armadas”  
(fls. 12-13, e-doc. 19).



    Salienta que, “no âmbito do Distrito Federal[,] plenamente vigente disposição prevista para aplicação da alíquota de 7,5%, nos termos do art. 17 da Lei 10.667/2003, legislação essa aplicável até o mês de fevereiro de 2020, uma vez que[,] a partir do março de 2020[,] passou-se então a aplicar a alíquota de 9,5% prevista na Lei 13.954/2019” (fl. 13, e-doc. 19).



    Insiste que “devem ser aplicadas ao caso em comento as disposições da Lei 10.486/2002 c/c art. 17 da Lei 10.667/2003, a fim de se aplicar a alíquota para cômputo da contribuição para pensão militar no percentual em que vinha sendo paga antes da vigência da Lei 13.954/2019” (fl. 14, e-doc. 19).



    Assinala que “os militares distritais, desde a promulgação da Lei 13.954/2019, vem sendo regidos pelo regime jurídico-tributário estabelecido no artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969. (...) tal norma é norma em caráter geral e posterior a norma do artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, com nova redação conferida pela Emenda Constitucional 103/2019” (fl. 16, e-doc. 19).



    Enfatiza que, “na medida em que a decisão recorrida reconhece aplicáveis aos militares distritais as alíquotas fixadas para a contribuição previdenciária estipuladas para os militares das Forças Armadas, ela confronta a jurisprudência desta r. Corte Suprema, que entende que a pensão militar devida pelos policiais e bombeiros militares do DF, deve ser feita de forma específica por legislação federal aplicável aos mesmos, os quais possuem regime jurídico próprio e apartado daquele previsto pela Lei 13.954/2019” (fl. 16, e-doc. 19).



    Pede “o conhecimento e provimento deste recurso para que seja reformada a decisão recorrida, firmando a competência legislativa da União Federal, para dispor em lei ordinária específica aplicada aos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do recorrente, diante da inconstitucionalidade das alíquotas previstas na Lei 13.954/2019, esta aplicável tão somente aos militares das Forças Armadas” (fls. 17-18, e-doc. 19).



    3. Em 27.5.2023, foi determinada a devolução do recurso extraordinário ao Tribunal de origem, para aguardar-se a conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177 (doc. 28).



    4. Em 3.6.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que, “considerando o desfecho dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177), no sentido de que ‘a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal’, bem como o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (ID 43436346)” (fl. 14, e-doc. 31).



    5. Os presentes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 4.6.2025.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Consta do acórdão recorrido, que a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dirimiu a controvérsia sobre legitimidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os vencimentos dos policial militar distrital, nestes termos:



    “Ecoa da tese acima [Tema 1.177 da repercussão geral] que o STF, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, se refere tão somente aos Estados, em que pese o dispositivo analisado fazer menção também ao Distrito Federal e à Territórios Federais. Isso decorre do fato de tais entes possuírem tratamento constitucional distinto ao conferido aos Estados no que tange à organização e manutenção da Polícia Militar.



    Não se pode olvidar que o inciso XIV do artigo 21 da Constituição atribui à União a competência privativa para organizar e manter a PMDF e o CBMDF, competência esta, inclusive, já reconhecida pelo STF no julgamento da ADI nº 1.359-9/DF (...).



    Em reforço a competência legislativa da União ao caso em comento, ressalta-se que a questão sempre foi regulada por lei federais — Lei nº 3.765/1960 e Lei nº 10.486/2002.



    Assim, imperioso considerar que a União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos Policiais Militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência, conforme se infere do artigo 21, inciso XVI, da CF, referendado pelo STF no julgamento da ADI nº 1.359-9/DF.



    Nesse panorama, não se vislumbra óbice para que o legislador federal promova alterações na contribuição devida pelos Militares Distritais, ainda que por equiparação com a alíquota aplicável aos Militares das Forças Armadas. Não se pode perder de vista que foi esse, inclusive, o argumento aplicado para o veto ao caput do artigo 36 da Lei nº 10.486/2002, a qual estabeleceu a alíquota anteriormente vigente para 7,5%. Tem-se, portanto, que a Lei nº 13.954/2019, no tocante aos Policiais Militares do Distrito Federal, foi editada no exercício da competência constitucional (art. 21, XVI, da CF), sendo, de igual modo, legítimo o acréscimo do artigo 24-C ao Decreto-lei nº 677/60, o qual majora a alíquota de contribuição da previdência dos Militares Distritais, igualando-a a contribuição prestada pelos Militares das Forças Armadas” (fls. 6-7, doc. 13).



    No Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que a “competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.10.2021).



    Em 5.9.2022, este Supremo Tribunal Federal acolheu os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas” (RE n. 1.338.750-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).



    Entretanto, no julgamento de novos embargos de declaração contra o paradigma de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Demais questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria” (RE n. 1.338.750-ED-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 6.3.2025).



    Reconhecida a inaplicabilidade do Tema 1.177 da repercussão geral aos policiais militares distritais e considerando ser atribuição da União manter e organizar a Polícia Militar do Distrito Federal, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido da validade jurídica da majoração de alíquota da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Federal n. 13.954/2019. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Contribuição previdenciária. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Competência privativa da União. Tema nº 1.177 da RG. Inaplicabilidade. Irredutibilidade de vencimentos. Impossibilidade de extensão aos tributos. 1. Segundo a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, nos termos do art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, compete à União legislar sobre a organização das Polícias Civil e Militar do Distrito Federal. 2. À luz da orientação da Corte, a tributação questionada não viola a irredutibilidade dos vencimentos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.433.142-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.6.2025).



    Nessa linha, confiram-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.437.329/DF, de minha relatoria, DJe 2.6.2025; Recurso Extraordinário n. 1.549.078/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.6.2025; Recurso Extraordinário n. 1.410.054/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.5.2025; e Recurso Extraordinário n. 1.549.015/DF, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 19.5.2025.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora